Tribunal: TJMT
Processo: 1001706-02.2017.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001706-02.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WASHINGTON BATISTA DE CAMPOS - CPF: 012.927.001-65 (APELANTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), EVELYN TEIXEIRA SILVA - CPF: 024.929.611-09 (APELANTE), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (APELADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – COBRANÇA APÓS A ENTREGA DAS CHAVES – IMPOSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO AO CONSUMIDOR – INEXISTÊNCIA DE DANO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DA OFENSA À HONRA OBJETIVA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO

CONHECIDO E DESPROVIDO.

A cobrança da taxa de evolução de obra é legítima, desde que seja realizada na fase de construção do imóvel, período que é estabelecido contratualmente. Após o prazo estipulado, a cobrança deste encargo é indevida, uma vez que deve ser iniciada a fase de amortização, de modo a autorizar a sua restituição na forma simples.

Ainda que ilegítima a cobrança do débito, o dano moral não é presumido, pois a simples cobrança sofrida pelo consumidor não gera, por si só, direito à indenização por dano moral, ao contrário, deve ficar comprovado nos autos algum acontecimento extraordinário decorrente desse fato que ampare a pretensão indenizatória, o que não se verifica no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
WASHINGTON BATISTA DE CAMPOS E EVELYN TEIXEIRA SILVA,
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS nº 1001706-02.2017.8.11.0041, movida em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S. A. E OUTRO(S),
julgou parcialmente procedentes
os pedidos constantes na exordial, para condenar a empresa ré, ora apelada, a restituir as parcelas pagas a título de juros de obra, no período de 17.12.2015 a 17.07.2016, corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a data do desembolso, e de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, a ser pago por ambas as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

Irresignados, os apelantes, em razões de ID 45572474, alegam que a cobrança da taxa de evolução da obra é indevida a partir da entrega das chaves, no caso, 06.11.2015.

Afirmam que a cobrança indevida perpetrada pelas recorridas afronta o artigo 14, 35, 37, § 1º e 66 do Código de Defesa do Consumidor, configurando ato ilícito passível de indenização.

Contrarrazões no id. 45572482. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares, a sentença se mostra incensurável.

Infere-se dos autos que na origem foi proposta ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória por danos materiais morais por
WASHINGTON BATISTA DE CAMPOS E EVELYN TEIXEIRA SILVA
, objetivando a condenação das rés MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S. A. E MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA, à restituição dos valores pagos a partir de novembro de 2015, a título de “taxa de evolução de obra”, além de danos morais.

Para tanto, narram em sua inicial que firmaram contrato particular de compromisso de compra e venda com as rés, referente a uma unidade autônoma futura do empreendimento Residencial Parque Chapada Diamantina (apartamento 2016, bloco M), sendo as chaves lhes entregues em 06.11.2015, antes mesmo da expedição do Habite-se, em 18.01.2016.

Ao sentenciar o feito, o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a construtora a restituir os valores pagos a título de “juros de evolução de obra”, de 17.12.2015 a 17.07.2016, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar do desembolso. Custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, a ser pago por ambas as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

Os apelantes insurgem quanto à data de início da cobrança e pagamento indevido da “taxa de evolução da obra”, assegurando ser, de fato, 06.11.2015, bem como defendem a ocorrência de ato ilícito passível de indenização por danos morais.

Pois bem.

Conforme bem pontuou o juízo
a quo,
no caso, constata-se que os autores foram imitidos na posse do imóvel, antes da emissão do Habite-se, ou seja, antes de efetivamente entregue a obra.

Contudo, eventuais atrasos na efetiva conclusão da obra ou na obtenção de documentos por parte da construtora, não podem ser repassadas aos consumidores, mormente porque, no caso concreto, a requerida não se desincumbiu do seu ônus de provar que a obra foi entregue no prazo contratual.

Dessa forma, mostra-se devida a restituição dos valores pagos a título de juros de obra pela parte autora, os quais devem ser apurados mediante liquidação de sentença, já que os valores apresentados pelos autores na inicial, na verdade, tratam-se da parcela cheia paga no período de 17/12/2015 a 17/07/2016, as quais, obviamente não podem ser integralmente devolvidas, sob pena de enriquecimento ilícito.

Assim, os valores deverão ser apurados mediante liquidação de sentença, contados da data de 17/12/2015 a 17/12/2016, a serem pagos de forma simples, por não se observar má-fé das requeridas.

Adiante nos pontos atacados pelos recorrentes, consigno que a indenização por danos morais pretendida é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo causal.

Da análise das provas carreadas aos autos, forçoso concluir que não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido o dano moral.

É assim porque, embora esteja presente o ato ilícito, não vislumbro a comprovação da ocorrência de prejuízo de ordem extrapatrimonial, ônus do qual os apelantes não se desincumbiram, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC.

A simples cobrança indevida sofrida,
de per si
, não é capaz de macular a imagem dos recorrentes perante terceiros ou ensejar situação vexatória, a ponto de se falar em reparação por danos morais.

Como cediço, não se pode considerar todo e qualquer melindre como sendo suscetível de gerar reparação judicial. Nessa linha de raciocínio, não se pode impor a satisfação pecuniária em todo dissabor, sob pena de se premiar extravagâncias e exageros.

Nesta esteira, a reparação por dano moral tem pertinência quando forem violados o direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade ou qualquer outro direito da personalidade, o que não ocorreu
in casu.

Imperioso, ainda, mencionar que, segundo a Constituição Federal, o dano moral decorre da violação do direito à dignidade humana, que é assegurada no artigo 1º, inciso II. Assim, cumpre mencionar o que dispõe o professor Sérgio Cavalieri: “
a dignidade humana é a base de todos os valores morais e a essência de todos os direitos personalíssimos”

(Programa de Responsabilidade Civil, 4ª ed. 2003, p. 94).

Os abalos sofridos pelos apelantes ficaram limitados à sua indignação, não transpondo o simples aborrecimento decorrente dos atos dos apelados.

Faltou, portanto, a repercussão, a comprovação do prejuízo à imagem e à honra a fim de justificar a indenização.

A propósito este Tribunal já decidiu reiteradas vezes, conforme demonstram os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – (...)
DANO MORAL – DESCABIMENTO – MERO ABORRECIMENTO
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 21, CAPUT, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Ainda que ilegítima a cobrança do débito, o dano moral não é presumido
, pois a simples majoração da mensalidade do plano de saúde não gera, por si só, direito à indenização por dano moral, ao contrário,
deve ficar comprovado nos autos algum acontecimento extraordinário decorrente desse fato que ampare a pretensão indenizatória, o que não se verifica no caso em questão.
(...)”. (TJMT - Ap, 15829/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 04/09/2013, Data da publicação no DJE 12/09/2013). (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - COBRANÇA ILEGÍTIMA – DECLARAÇÃO INDÉBITO MANTIDA -
INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS
- MANUTENÇÃO FORNECIMENTO DE ENERGIA -
AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DE NOME
- PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA - DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Ante a
ausência de suspensão do fornecimento de energia elétrica, ou de
inscrição do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito
, bem como de excesso na cobrança de débito indevido,
não há que se falar em danos morais, hipótese se resume à meros dissabores inerentes à vida cotidiana
. (...)” (Ap 155589/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/04/2015, Publicado no DJE 13/04/2015) (grifo nosso)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO - SOLIDARIEDADE - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - REJEIÇÃO - MÉRITO -
COBRANÇA INDEVIDA
- FATURA DE TELEFONE - DANO MATERIAL - COMPROVAÇÃO -
DANO MORAL - INEXISTÊNCIA - MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO
- SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - ARTIGO 557, § 1º DO CPC - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (...)
A simples cobrança indevida de fatura de serviços de telefonia por si só, sem qualquer negativação, não configura dano moral, porquanto, trata-se de mero aborrecimento ou dissabor comuns à vida cotidiana, principalmente pela ausência de repercussão no mundo exterior.
(...)” (Ap 144137/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/03/2015, Publicado no DJE 25/03/2015) (grifo nosso)

Ademais, como se sabe, o ônus da prova cabe a quem alega, o que significa dizer que quem deduz uma pretensão tem o dever de provar os fatos constitutivos do direito invocado, conforme reza o art. 373, I, do CPC
(O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito)
. Esta incumbência não foi cumprida pela apelante.

Neste sentido, segue a jurisprudência:

“RECURSO ORDINÁRIO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA.
A ausência de prova acerca dos fatos que amparam o pedido de indenização a título de dano moral, descaracteriza a ação culposa do apontado infrator.
Recurso Ordinário do reclamante conhecido e não provido.” (TRT-1 - RO: 00019431020135010401 RJ , Relator: Marcia Leite Nery, Data de Julgamento: 09/09/2014, Quinta Turma, Data de Publicação: 17/09/2014) (grifo nosso)

“DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE PROVA
- Não evidenciado nos autos os elementos da responsabilidade civil (nexo causal, dano, conduta ilícita), descabe a indenização de dano moral
.” (TRT-5 - RecOrd: 00009288120135050631 BA 0000928-81.2013.5.05.0631, Relator: LUIZ ROBERTO MATTOS, 1ª. TURMA, Data de Publicação: DJ 16/12/2014.) (grifo nosso)

“DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
De se manter sentença que nega o pedido de indenização, quando os autores não fazem qualquer prova do dano alegado
.” (TRT-1 - RO: 00006299820125010551 RJ, Relator: Gustavo Tadeu Alkmim, Data de Julgamento: 10/02/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: 13/02/2014) (grifo nosso)

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Redistribuo o ônus sucumbencial para que seja pago na proporção de 70% (setenta por cento) pelos recorrentes e 30% (trinta por cento) pelos recorridos, com força no §11 do art. 85 do CPC, observada a sua inexigibilidade à parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020